Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705669-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILZA DUTRA AGRAVADO: OPEA SECURITIZADORA S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento por Wilza Dutra contra decisão interlocutória proferida em ação anulatória de leilão na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência consistente em suspender leilão extrajudicial de bem imóvel. O exame prefacial da decisão agravada indica que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência diante da falta de utilidade, pois a demanda foi proposta após a realização do leilão. A análise perfunctória dos autos em trâmite no Juízo de Primeiro Grau em cotejo com as razões recursais indica que a pretensão de suspensão dos efeitos do leilão, inclusive arrematação e adjudicação do bem imóvel, foi argumentada em grau recursal de forma inédita, razão pela qual eventual exame da matéria acarretaria supressão de instância. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto à tese de suspensão dos efeitos do leilão em razão da supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator